Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001813-95.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA - CPF: 064.758.411-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO POSTERIOR AOS AUTOS – VEÍCULO OBJETO DE FURTO
– DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS ATÉ A DATA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação,
fluindo a partir de então o prazo para contestar o feito.

Nos casos de perda total, roubo ou furto de veículo, o IPVA será devido
até a data da ocorrência do evento, cabendo o cancelamento do débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário faltantes no exercício, bem como a restituição, ao contribuinte, do montante já pago, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença proferida em ação declaratória de negativa de propriedade e inexistência de débito c/c obrigação de fazer, que julgou procedente a pretensão inicial, determinando a baixa administrativa definitiva do
veículo VW/KOMBI, ano 1982, Placa IL3001, Chassi BH725088 e Renavam 125509391, bem como
dos débitos referentes ao automóvel lançados em desfavor do autor.

O recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por ausência de sua citação e intimação para contestar o feito, bem como, no mérito, defende a improcedência do pleito, em razão da ausência de comprovação do furto do veículo objeto da demanda.

O autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação e intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para contestar o feito, pois vislumbro que o ente estadual se manifestou espontaneamente nos autos nos ID’s 98993527 e 98993531, de tal forma que incide na espécie o § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da questão reside na alegação, pelo autor, de que o veículo de sua propriedade fora objeto de furto, há mais de 20 (vinte) anos.

Nesse tipo de situação, em geral, não se condiciona a procedência do feito à comprovação inequívoca do direito, posto ser impossível ao requerente fazer prova da não-propriedade do veículo, a chamada prova negativa – comumente nominada de “prova diabólica”.

Sabe-se que o Boletim de Ocorrência
não goza de
presunção
de
veracidade
das informações, quando lavrado apenas tendo por base as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado
(STJ, AgRg no REsp 773939 MG)
.

Assim, tem-se orientação da jurisprudência do E. TJMT no sentido de que
“
o Boletim de Ocorrência Policial é mera declaração unilateral do interessado, de forma que não faz prova, de forma isolada, dos fatos narrados nem possui presunção de veracidade absoluta,
devendo ser considerado dentro do conjunto probatório
.”
(N.U 0026909-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 03/12/2019).

Dessa forma, analisando o contexto probatório dos autos, entendo que as declarações constantes do Boletim de Ocorrência devem ser acolhidas, por não se vislumbrar quaisquer elementos em sentido contrário apresentados pelo réu e a produção de prova negativa pelo demandante se afigurar impossível ou excessivamente dificultosa.

Em relação ao marco temporal, considerando que o autor não possui qualquer meio de demonstrar que o delito teria ocorrido em ocasião anterior – segundo narra, há mais de 20 (vinte) anos, entendo que na presente hipótese deve-se ter em conta a data de comunicação à autoridade policial como momento de registro do furto relatado.

Esse é o entendimento adotado em casos análogo pelo E. TJMT, como exemplifica-se pelo precedente abaixo:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA
NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTES DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA INCERTA DO FURTO
– RECURSO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996, DO CPC/2015 - NÃO CONHECIDO - CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80 – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA.

2.
É certo que o Autor não deve ser imputado no pagamento dos débitos de seu veículo após o referido ter sido furtado, entretanto, como é impossível presumir a data do furto, já que este ocorreu no pátio do DETRAN, fica a ele atribuída a data em que o boletim de ocorrência foi registrado.

(N.U. 00038706420148110007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 13/11/2017)

Face ao exposto, correta a sentença objetada, por haver consignado exatamente esse direcionamento, conforme trecho que cito:

“No caso dos autos, o autor anexou Boletim de Ocorrência com data de 16/10/2017, de modo que, a partir desse período, é de rigor que não haja a incidência de tributo, conforme legislação e entendimento jurisprudencial.”

No entanto, em que pese ter reconhecido que os débitos referentes ao automóvel somente não seriam devidos a partir da data de registro do furto, concluiu pela condenação dos demandados a
“
baixar definitivamente eventuais débitos lançados em nome do autor, referentes ao veículo”,
sem efetivar a distinção quanto à data de sua constituição.

A esse respeito, a Lei Estadual no 7.301/2000, que trata do IPVA no âmbito do Estado de Mato Grosso, define o seguinte:

Art. 16-B

É assegurada ao contribuinte a
devolução proporcional do IPVA devido no exercício e recolhido em relação a determinado veículo, posteriormente objeto de roubo, furto
ou perda total.

§ 1o
A diferença corresponderá a tantos doze avos do valor anual do imposto, quantos forem os meses-calendário faltantes para o término do ano civil, desprezada a fração do mês da ocorrência do evento
.

Art. 29-B

Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.

Regulamentando o imposto em questão, o Decreto Estadual no 1.977/2000 acresce que:

Art. 14
O contribuinte ou o responsável efetuará anualmente o pagamento do imposto, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
(Nova redação dada pelo Dec.
429/2020
)

§ 3o Em caso de furto ou roubo, de sinistro com perda total do veículo, poderá a Secretaria de Estado de Fazenda autorizar o pagamento proporcional do IPVA referente aos meses já decorridos do ano, corrigido monetariamente e acrescido de juros e multa de mora previstos na legislação, quando for o caso
.

Quanto à obrigação de comunicar a Secretaria de Estado de Fazenda a respeito do furto, não restam dúvidas que compete à
Secretaria de Estado de Segurança Pública, quando do registro da ocorrência policial, como fixado pelo d. Juízo
a quo
, devendo-se considerar que, desde então, o bem não poderia gerar débitos tributários.

Desse modo, nos termos do recurso interposto pelo Estado, o IPVA relativo ao exercício de 2017 será devido pela parte autora, cabendo, no entanto, a adequação de sua cobrança para que abarque apenas os meses de janeiro a outubro, inclusive, consoante determinação do §1o do art. 16-B da Lei
Estadual no 7.301/2000, citado acima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar a baixa dos
débitos lançados em nome do autor, referentes ao veículo VW/KOMBI, ano de fabricação 1982, Placa IL3001, Chassi BH725088 e Renavam 125509391
,
posteriores a 16/10/2017
, conforme Boletim de Ocorrência apresentado, devendo a Secretaria Estadual de Fazenda proceder aos ajustes do crédito eventualmente já constituído e adequar a cobrança, mantida, nos demais termos, a sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022